Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu parcialmente o Recurso Inominado e determinou a devolução do valor de R$ 960,37 (novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos).

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou a existência de contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que comprovou nos autos a cobrança indevida. Destacou que houve a cobrança de um serviço não prestado, já que o autor não utilizou os serviços de viagens em decorrência da indisponibilidade das milhas. Argumentou que restou demonstrada a ocorrência de dano moral, uma vez que o descumprimento contratual feriu a dignidade do autor pelo fato de não ter podido adquirir passagens aéreas.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O período final do item 7 esclareceu que é indevido o desbloqueio do programa de milhagens para utilização, tendo em vista que o contrato foi rompido a pedido do autor, não sendo possível o congelamento de milhas adquiridas em parte do período total. Ademais, não há que se falar em dano moral em razão da não utilização do programa de milhagem.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.